Tribunal: STF
Processo: ARE 1562640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI 13.342/2016. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 1 . A controvérsia enseja o reconhecimento da transcendência política do recurso, nos moldes do art. 896-A, § 1º, II da CLT. 2. Da análise do v. acórdão regional, verifica-se que o contrato de trabalho está em vigor (iniciado em 26/1/2015) e que a ação foi proposta em 19/9/2017. Portanto, a discussão referente ao adicional de insalubridade envolve tanto o período contratual anterior quanto posterior à vigência da Lei nº 13.342/2016 (DJU de 4/10/2016), que acrescentou o § 3º ao art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, assegurando aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, nas hipóteses ali previstas. 3. No caso, foi mantida a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade desde o início do contrato de trabalho (26/1/2015). 4. Em relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.342/2016, esta Corte já firmou o entendimento de que as atividades desenvolvidas pelos "agentes comunitários de saúde" em atendimento residencial não podem ser equiparadas a trabalho em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em estabelecimentos destinados a cuidados da saúde humana, tais como hospitais, ambulatórios, enfermarias ou similares, razão pela qual não se inserem na NR15 da Portaria nº 3.214/78. A exposição, se existente, é eventual, o que torna indevido o pagamento do adicional. Assim, com relação ao referido período, a Corte Regional decidiu contrariamente à Súmula nº 448, I, desta Corte, tendo em vista que as atividades exercidas pelo agente comunitário de saúde não se enquadram dentre aquelas descritas no Anexo 14 da NR15 da Portaria nº 3.214/78/MTE. 5. A seu turno, com a entrada em vigor da Lei 13.342/2016, a qual acrescentou o §3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, o agente comunitário de saúde passou a fazer jus ao adicional de insalubridade desde que haja exercício de atividades insalubres, de forma habitual e permanente, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente. Eis o teor da nova redação do §3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006: "Art. 9º-A (...) O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base". 6. Tem-se pacificado a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que apenas é devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde quando constatado o labor de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal. 7. In casu, constata-se que, com fundamento nas provas produzidas nos autos, o eg. TRT concluiu que “A autora estava exposta, em risco potencial, a adquirir tais doenças ao realizar as visitas às famílias e pacientes portadores de doenças, trabalhando, pois, em condições insalubres, em grau médio, de acordo com o Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78. Não há falar em eventualidade no contato com agentes biológicos, porquanto se trata de labor insalubre caracterizado pela avaliação qualitativa, estando o contato inserido nas funções habituais da empregada.". 8. Assim, o acórdão regional entendeu pela ocorrência de labor habitual e permanente em condições insalubres, incidindo o artigo 9ª-A, §3º, da Lei nº 11.350/06 (acrescido pela Lei nº 13.342/16). Em conclusão, a autora tem direito ao respectivo adicional de insalubridade, unicamente no período após a entrada em vigor da Lei nº 13.342/16. Portanto, a concessão do adicional de insalubridade no grau médio a todo o período do pacto laboral contraria o item I da Súmula/TST nº 448. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula nº 448, I, do TST e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII; 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente